Tribunal: TJSP
Processo: 1000448-06.2024.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Apelação cível – Ação de revisão de contrato bancário – Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento das custas iniciais - Inconformismo do autor – Não conhecimento – Apelo que não reúne condições de admissibilidade - Razões recursais dissociadas dos fundamentos adotados pela sentença – Ofensa ao princípio da dialeticidade configurado – Exegese do

Ementa:
Apelação cível – Ação de revisão de contrato bancário – Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento das custas iniciais - Inconformismo do autor – Não conhecimento – Apelo que não reúne condições de admissibilidade - Razões recursais dissociadas dos fundamentos adotados pela sentença – Ofensa ao princípio da dialeticidade configurado – Exegese do art. 932, III, do CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.